Tribunal: TJSP
Processo: 2238701-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Pretensão à reforma.
Possibilidade, com ressalva, pois a penhorabilidade dos valores que se busca deve ser analisada casuisticamente, seja quanto a eventual caráter alimentar, seja em face da interpretação que se faça do inciso X do artigo 833 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.